Tribunal: TJDFT
Processo: 0716478-55.2023.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ARMA DE FOGO. FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Impossível a absolvição do réu quando os depoimentos das testemunhas policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, formam acervo probatório suficiente para demonstrar que o acusado, durante abordagem policial, se identificou falsamente com sobrenome diverso com o objetivo de evitar a sua prisão, estando devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime de falsa identidade.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – O art. 155 do CPP impede a condenação baseada exclusivamente nos dados colhidos na investigação. Não há óbice para a utilização de tais elementos quando confirmados pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
IV - Recurso conhecido e desprovido.